Tribunal: TJMT
Processo: 1013606-26.2022.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013606-26.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imissão, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JEANE CRUZ DE OLIVEIRA - CPF: 797.560.181-00 (ADVOGADO), JOSELMO TRENTIN - CPF: 489.462.901-10 (APELANTE), WILLIAM MARCOS VASCONCELOS - CPF: 439.181.822-15 (ADVOGADO), POLIANA MELO DE SOUZA - CPF: 024.182.701-90 (APELADO), HERNANI ZANIN - CPF: 250.606.511-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – EXCESSÃO DE USUCAPIÃO ARGUIDA EM CONTESTAÇÃO – PRAZO SUFICIENTE – EXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS SUFICIENTES ACERCA DA POSSE MANSA E PACÍFICA, DURANTE O PERÍODO LEGAL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.238 DO CÓDIGO CIVIL – ALEGAÇÃO DE MÁ-FÉ DO AUTOR/APELADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – FALTA DE PAGAMENTO DE IPTU PELO POSSUIDOR – IRRELEVÂNCIA – MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO REIVINDICATÓRIO – APELO DESPROVIDO.

Apesar do Autor/Apelante alegar má-fé da Requerida/Possuidora quanto à posse precária do bem, não há qualquer elemento de prova a respeito. Por outro lado, desincumbiu-se em sede de contestação a Requerida/Apelada em comprovar a posse mansa e pacífica no bem em questão, juntamente com o filho do casal, por período legal suficiente à decretação da usucapião, à luz do artigo 1.238 do Código Civil, destacando-se que a falta de pagamento de IPTU do bem em questão não impede que seja declarada a usucapião em favor do possuidor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação (ID. Num. 195746037) interposto por
JOSELMO TRENTIN
,
contra sentença que, nos autos da Ação Reivindicatória no

1013606-26.2022.8.11.0002
, cujo trâmite se deu na Terceira Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT, movida em desfavor de
POLIANA MELO DE SOUZA
,
julgou improcedente
o pedido reivindicatório e condenou o requerente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, sendo estes fixados em 10% sobre o valor da causa, suspendendo, todavia, a exigibilidade, eis que o sucumbente é beneficiário da justiça gratuita.

Em síntese, o Apelante alega que “(...)
Cuida-se de uma Ação Reivindicatória, ajuizada pelo Apelante Joselmo sustentando em síntese, que (...) é legitimo proprietário do imóvel sito rua Machado de Assis, S/N, quadra 30, lote 06, denominado Jardim Maria Izabel, Várzea Grande/MT, com área de 360,00mts2 (trezentos e sessenta metros quadrados), desde de 28 de Junho de 2000”; que “(...) O imóvel foi adquirido pelo autor antes do relacionamento conjugal com a ré, onde durou por mais de 05 (cinco) anos, quando em 2009 romperam o relacionamento”.

Diz que “(...) o autor vem buscando o direito de reaver seu bem o que até o momento restou inexitoso”; e que “(...) A posse do bem vem sendo mantida pela requerida de bom grado, sabendo esta, que o imóvel NÃO LHE PERTENCE, e que a mesma o desfruta em comum acordo para o bem de guarnecer o filho do casal e que quando o verdadeiro proprietário requisitasse o imóvel ela, assim, o devolveria”.

Sustenta que a sentença merece reforma, pois “(...) a requerida está imbuída de má fé, pois era sabedora que sua posse NÃO ERA ad eterna e nem deveria ser questionada pela ré quando fosse requerido o imóvel de volta”.

Assevera que seu usufruto sempre foi delimitado ao direito do proprietário recebe-lo de volta, assim que o requisitasse.

Destaca que “(...) É fato que ambos tiveram uma união estável por mais de 5 (cinco) anos, porém isso não lhe dá o direito de se apropriar do bem do apelante, pois como já dito, o imóvel foi adquirido antes da união de ambos e como sabemos a união estável cabe somente o regime de Comunhão Parcial de Bens, portanto não se questiona a propriedade, mas a posse. Posse, essa, que foi mantida de bom grado à requerida, sabedora que o imóvel NÃO LHE PERTENCIA e que dele desfrutava em comum acordo para guarnecer o filho do casal. Conforme a doutrina prevalente aquele que possui sem a intenção de ter a coisa como se fosse o dono, ou seja, desprovido de animus domini, tal como exemplo o empregado, não pode exercer sobre a res pretensão de usucapião”.

Acrescenta que “(...) não subsiste lógica na alegação de que a requerida seriam legítimos possuidores do imóvel que ora querem usucapiar, pois NUNCA pagou os impostos do imóvel (IPTU e demais avenças) bem como jamais ingressou com ação de USUCAPIÃO”.

Requer o provimento do apelo para o fim de reformar a sentença e acolher o pedido do Apelante.

Em contrarrazões, a Apelada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se merece ou não reforma a sentença que,
nos autos da Ação Reivindicatória no

1013606-26.2022.8.11.0002
, cujo trâmite se deu na Terceira Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT, movida por
JOSELMO TRENTIN
em desfavor de
POLIANA MELO DE SOUZA
,
julgou improcedente
o pedido reivindicatório e condenou o requerente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, sendo estes fixados em 10% sobre o valor da causa, suspendendo, todavia, a exigibilidade, eis que o sucumbente é beneficiário da justiça gratuita.

Pois bem.

Malgrado as alegações do Autor/Apelante, no sentido de que o imóvel seria anterior dele antes do relacionamento que manteve com a Apelada, do qual tiveram um filho, não há qualquer elemento probatório que desqualifique a sentença.

Nesse sentido, o Autor/Apelante apenas manifesta-se no sentido de presença de posse precária da Apelada, que teria ciência de que o verdadeiro proprietário seria o Autor/Apelante, e que, a qualquer momento poderia reaver o imóvel; todavia, não traz qualquer prova do alegado.

Ao revés, é indubitável que a Apelada se utiliza do imóvel como moradia, desde 2009, juntamente com o filho do casal, mostrando-se perfeitamente plausível a aplicação do artigo 1.238 do Código Civil, em sede de contestação.

Ademais, apesar do Apelante mencionar que não houve pagamento de IPTU por parte da Apelada durante o período de posse do imóvel, há outros elementos (documentos) que induzem à viabilidade do pedido de usucapião – posse mansa e pacífica durante o período albergado por lei, e pagamentos de conta de energia elétrica, contas de telefone no endereço e notas fiscais de material de construção.

Portanto, há prova suficiente da posse e do período necessário, além da demonstração incontestável do imóvel para moradia da família, com “animus domini”, destacando-se que lá também reside o próprio filho do Autor/Apelante.

Com esses fundamentos, considero que deve ser mantida a sentença, a qual transcrevo em parte:

“(...)
Com efeito, cumpre registrar que a defesa traz matéria prejudicial, posto que pugna pela improcedência do pedido tendo por fundamento suposta prescrição aquisitiva, de modo que se impõe o seu enfrentamento antes de adentrar no mérito do pleito reivindicatório.

Nesse passo, o parágrafo único do art. 1.238, do Código Civil dispõe que:

“Art. 1.238. Aquele que, por 15 (quinze) anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e de boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença; a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á 10 (dez) anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo”.

Como pode ser visto a lei não exige nem título, nem boa-fé, basta que haja a ocorrência, ininterrupta, mansa e pacífica, de posse pelo lapso temporal de 15 (quinze) anos que pode ser reduzido para 10 (dez) anos quando a pessoa ali realizar obras ou serviços de caráter produtivo ou houver estabelecido a sua moradia habitual. Da análise do conjunto probatório, vejo que realmente razão se encontra com a requerida.

Essa assertiva principia com a leitura dos documentos que acompanham a contestação, dentre os quais podemos citar histórico de energia elétrica, contas de telefone, notas fiscais de materiais de construção 91258656 a 91258670, evidenciando que a requerente se encontra na posse do imóvel desde o ano de 2009, fato este também confirmado pelo próprio requerente em sua inicial.

Respectivos documentos são corroborados pela prova testemunhal, pois as testemunhas Franciele De Katia Farias de Moura, Eliane Lourenço da Silva, Paulo Geraldo de Araújo de forma uníssona afirmaram que a requerida exerce a posse do imóvel há mais de 10 (dez) anos. Afirmaram, ainda, que a posse da requerida sempre foi mansa e pacífica.

Tem-se, assim, fonte documental e testemunhal atestando o exercício da posse pela requerida, com os atributos jurídicos da usucapião, no mínimo há mais de 13 (treze) anos, considerando-se o prazo estipulado pelo artigo 1.238, caput, do Código Civil, aliado ao fato de que a posse sempre foi mansa e pacífica, sem oposição de terceiros no mínimo até meados do ano de 2022.

É dizer, a requerida utilizou do imóvel “
sub judice
” como se dona fosse há mais de 13 (treze) anos, desde quando o requerido deixou o imóvel.

Nesse contexto, calha à fiveleta a seguinte jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

“
O ânimo de dono se configura pela conservação do imóvel por todo o tempo ad usucapionem, com atos exteriores públicos e ostensivos, como a construção de muros e cultivo de plantas, de forma contínua, mansa e pacífica, pois o animus domini se define na intenção de ser dono, não necessitando o possuidor de exercer a posse com a opinio domini, que é a crença de ser dono
”. (TJ/MG, Número do processo: 2.0000.00.294021-6/000(1), Relator: VANESSA VERDOLIM HUDSON ANDRADE, Data do Julgamento: 15/02/2000, Data da Publicação: 18/03/2000)

Enfim, diante das provas produzidas nestes autos, tenho como presentes os requisitos do art. 1238 do Código Civil, o que conduz à improcedência do pedido inicial.

No mesmo sentido é o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO -
AÇÃO REIVINDICATÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE
- POSSE INJUSTA NÃO DEMONSTRADA - USUCAPIÃO RECONHECIDA - REQUISITOS DO ART. 1238 DO CC/2002 PREENCHIDOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM CONSONÂNCIA COM A REGRA DO §4o, DO ART. 20 DO CPC - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Não se revela injusta a posse, para efeito de direito de sequela deduzido em ação reivindicatória, se o possuidor, por conta do longo tempo de seu exercício, já reúne os requisitos da Usucapião
.” (TJMT - Ap 24732/2015, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 10/06/2015, Publicado no DJE 15/06/2015)”.

Insta salientar que a ausência de pagamento do IPTU não impede que a usucapião seja declarada, sobretudo quando há o preenchimento dos requisitos do artigo 1.238 do Código Civil.

A propósito, colaciono recente julgados:

“
Apelação cível - Usucapião extraordinário - Princípio da dialeticidade - Artigo 1.238 do Código Civil - Posse - Área remanescente de partilha - Ânimo de dono - Lapso legal - Prova testemunhal - Pagamento do IPTU pelos proprietários - Irrelevância - Ausência de oposição à posse - Confinante - Confirmação dos fatos - Procedência - Recurso ao qual se nega provimento.

1 - Desde que impugnados, de maneira específica, os fundamentos da sentença, bem como apresentadas as razões do seu inconformismo, não há espaço para se falar em ausência de dialeticidade recursal.

2 - O pagamento de IPTU pelos proprietários do imóvel não é apto, por si só, a demonstrar a posse do imóvel e obstar a pretensão de usucapião.
3 - Dado que não houve oposição à pretensão por qualquer confrontante, e que o depoimento de um dos confinantes do imóvel confirma o lapso temporal de exercício da posse pelo autor, com ânimo de dono, aliado às demais provas dos autos, dever ser declarada a prescrição aquisitiva. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.245913-1/001, Relator(a): Des.(a) Marcelo Rodrigues , 21a Câmara Cível Especializada, julgamento em 24/01/2024, publicação da súmula em 25/01/2024)”.

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO ORDINÁRIO - PRELIMINARES - NULIDADE DA SENTENÇA - NULIDADE DO EDITAL DE CITAÇÃO - EFETIVO PREJUIZO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO - JULGAMENTO SIMULTÂNEO COM AÇÃO POSSESSÓRIA - DESNECESSIDADE - REQUISITOS DA USUCAPIÃO - POSSE SOBRE A TOTALIDADE DA ÁREA DESCRITA NA INICIAL - NÃO DEMONSTRADA - PAGAMENTO DE IPTU - IRRELEVÂNCIA PROVA - SENTENÇA MANTIDA.
- Conforme o princípio da instrumentalidade das formas, para reconhecimento da nulidade de atos processuais é necessário demonstrar efetivo prejuízo suportado pela parte interessada. Ausente dos autos qualquer demonstração de prejuízo à parte requerida relativamente a erro material no edital de citação, não há falar em nulidade do ato, notadamente quando suscitada pela parte autora.
- As demandas, possessória e de usucapião, não possuem, entre si, relação de conexão ou continência, logo, o julgamento simultâneo não é prioritário.
- Em se tratando de ação de usucapião, o ônus da prova dos elementos constitutivos do direito, pertence exclusivamente ao autor, restando a ele a incumbência de comprovar a posse pelo lapso temporal necessário, o ânimo de dono, e ainda, a ausência de oposição por terceiros.

- Ausente nos autos prova suficiente quanto ao exercício da posse sobre a totalidade da área descrita na inicial, não há como reconhecer a prescrição aquisitiva em favor da parte autora.

- Não estando preenchidos todos os requisitos da usucapião, os quais são cumulativos, o não provimento do recurso e a manutenção da sentença primeva é medida que se impõe. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.224163-0/001, Relator(a): Des.(a) José Eustáquio Lucas Pereira , 21a Câmara Cível Especializada, julgamento em 14/06/2023, publicação da súmula em 15/06/2023)”

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Atento ao disposto no artigo 85, § 11 do CPC, majoro a verba honorária advocatícia para 15% sobre o valor da causa, suspendendo, todavia, a exigibilidade, em razão do sucumbente ser beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024